Tribunal: CARF
Processo: 13896.721463/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721463/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.144 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
BILLY DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL enseja a multa
isolada de 50% sobre as diferenças não recolhidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
108-030.645
–
20a
TURMA/DRJ08, Sessão de 11 de outubro de 2022, que julgou improcedente em parte a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de Auto de Infração Eletrônico n° 0812800.2017.2893280,
lavrado em 21/06/2017 (fl. 23), relativo à multa isolada por falta de recolhimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721463/2017-70
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.144 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721463/2017-70

IRPJ sobre base de cálculo estimada aplicada com fundamento no disposto nos arts. 2o e
44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 1996, no valor total de R$ 87.689,02.

A multa foi imposta, no percentual de 50%, em relação aos débitos de estimativa de
IRPJ referentes a junho e setembro do ano-calendário 2015 informado na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), mas não recolhido (insuficiência de
recolhimento).
O contribuinte foi cientificado, em 29/06/2017 (fl. 26) e apresentou impugnação (fls. 3 a
11), em 31/07/2017, instruída com documentos (fls. 12 a 22).
Na defesa apresentada, o contribuinte representado por seu advogado que subscreve a
impugnação, argumenta que houve cerceamento ao direito do exercício da ampla
defesa, porquanto faltaria à infração os fundamentos fáticos e jurídicos da base
imponível de forma precisa, que permitiram a perfeita identificação das obrigações
acessórias inadimplidas.
Alega que “atendeu a todas as intimações e disponibilizou todos os documentos
solicitados e mais se encontra rigorosamente em dia com o recolhimento de todos os
tributos municipais devidos conforme constatado pelo setor de fiscalização.”.
Informa que a apresente autuação e a exigência tributária decorrente das informações
prestadas em DCTF caracterizam duplicidade de cobrança, e, portanto, a ocorrência do
bis in idem.
Tece longos comentários acerca do suposto caráter confiscatório da multa ora exigida,
colacionando julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) nesse mesmo sentido.
Por fim, cabe ressaltar que o contribuinte foi intimado a apresentar cópia autenticada, ou
cópia simples com a apresentação da via original, do documento de identificação do
subscritor da impugnação para conferência de assinatura, mas permaneceu silente.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.144 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721463/2017-70

A 20a TURMA/DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da Ementa a seguir
reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2015 a 30/06/2015, 01/09/2015 a 30/09/2015
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO
DE
IDENTIDADE
DO
SIGNATÁRIO.
SANEAMENTO.
POSSIBILIDADE.
A representação processual pode ser saneada quando há nos autos documentos que
confirmam a identidade do procurador.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL enseja a multa isolada
de 50% sobre as diferenças não recolhidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de irresignação do contribuinte ), relativo à multa
isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada aplicada com
fundamento no disposto nos arts. 2o e 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 1996, no valor
total de R$ 87.689,02.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.144 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721463/2017-70

Nesse sentido, tendo em vista que o recorrente repete as mesmas alegações
insertas na Manifestação de Inconformidade e por concordar com os fundamentos utilizados no
Acórdão recorrido, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto na parte que enfrente o mérito:
(...) A autuação refere-se à constituição de multa isolada decorrente de falta de
recolhimento da estimativa mensal de IRPJ, relativa ao mês de junho e setembro do
ano-calendário 2015, e está fundamentada no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
O art. 2o do mencionado diploma legal trata do recolhimento de estimativas mensais:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1 o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Depreende-se da leitura dos dispositivos transcritos acima que, uma vez descumprida a
obrigação relativa ao recolhimento das estimativas mensais, já se impõe a aplicação da
multa isolada sobre o valor do pagamento mensal que deveria ser realizado. Note-se que
a multa isolada é válida mesmo após encerrado o ano-calendário a que se refere, já que
há menção expressa à apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa, o que
somente se verifica após o encerramento do ano-calendário.
O contribuinte alega que a presente exação configura bis in idem, tendo em vista que os
débitos de estimativa já foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTFs) de julho e setembro, e, portanto, haveria duplicidade de
cobrança. Ocorre que a DCTF tem natureza de instrumento de confissão de dívida e
constituição do crédito tributário, portanto, uma vez prestada a declaração pelo
contribuinte por meio da DCTF o crédito tributário já está constituído, não cabendo
lançamento de ofício sobre as estimativas confessadas e não pagas. Entretanto, no
presente processo o crédito tributário exigido não é a somatória das estimativas
confessadas e não pagas, mas exclusivamente a multa pelo não recolhimento das
estimativas.
Frise-se, que a multa de ofício isolada de 50% sobre o valor devido do IRPJ e da CSLL,
aplicada para o caso de pessoa jurídica submetida à tributação do Lucro Real anual, está
prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, já transcrito, e no art. 53, inciso
I, da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, e é cabível na hipótese de estimativa
declarada e não recolhida:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.144 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721463/2017-70

IN RFB no 1.700/2017
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
Uma vez declarada a estimativa mensal do regime do Lucro Real, deve o contribuinte
cumprir com a obrigação principal de recolher o imposto. O descumprimento da
obrigação legal enseja a aplicação da penalidade prevista nos dispositivos transcritos.
Quanto ao aventado caráter confiscatório da multa aplicada, cabe registrar que tais
matérias não se encontram no campo de apreciação desta instância administrativa. Não
cabe à autoridade fiscal usar do poder discricionário para aplicação da norma
regulamente inserida no ordenamento jurídico. Ocorrido o fato e estando ele
perfeitamente enquadrado no dispositivo legal, a autoridade deve obrigatoriamente
aplicar a lei ao caso concreto. A atividade do lançamento tributário é vinculada ao texto
da lei, e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional pelo seu descumprimento,
nos termos no art. 142 do Código Tributário Nacional.
Destaque-se, ainda, que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, não podem ser
apreciadas as questões relativas à inconstitucionalidade ou à ilegalidade de leis. A
autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado, deve se
limitar à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da observância da
norma legal a outros preceitos legais e ao disposto na Constituição.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação discutida neste processo.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.144 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721463/2017-70

Fl. 65
DF CARF MF
Original